Tribunal: TJSP
Processo: 1004760-73.2018.8.26.0606
Classe: Embargos de Declaração Cível / Nomeação
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Embargante que aponta erro material no v. acórdão - Erro existente – Em trecho onde deveria constar "nego provimento ao recurso de apelação da Municipalidade", consta "nego provimento ao recurso de apelação da Fundação Casa".

Correção que se faz necessária para esclarecer que a Fundação Casa não é parte no presente feito e a apelação desprovida foi interposta pela

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Embargante que aponta erro material no v. acórdão - Erro existente – Em trecho onde deveria constar "nego provimento ao recurso de apelação da Municipalidade", consta "nego provimento ao recurso de apelação da Fundação Casa".

Correção que se faz necessária para esclarecer que a Fundação Casa não é parte no presente feito e a apelação desprovida foi interposta pela Municipalidade de Suzano. Retificação do v. acórdão - Acolhimento dos embargos de declaração, sem efeito modificativo do julgado, quanto ao mais.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, para correção do erro material.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279133
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1004760-73.2018.8.26.0606/50000, da Comarca de Suzano, em que é embargante
JULIANA GONÇALVES DE LIMA AMARAL, são embargados PREFEITURA
MUNICIPAL DE SUZANO e JUÍZO EX OFFICIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente), ISABEL COGAN E FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004760-73.2018.8.26.0606/50000 -Voto no
2
VOTO No 16.764 (processo digital)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1004760-73.2018.8.26.0606/50000
No NA ORIGEM: 1004760-73.2018.8.26.0606
COMARCA: SUZANO (1a Vara Cível)

EMBARGANTE: JULIANA GONÇALVES DE LIMA AMARAL
EMBARGADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Embargante que aponta erro
material no v. acórdão - Erro existente Em trecho onde deveria
constar “nego provimento ao recurso de apelação da
Municipalidade”, consta “nego provimento ao recurso de apelação
da Fundação Casa”.
Correção que se faz necessária para esclarecer que a Fundação
Casa não é parte no presente feito e a apelação desprovida foi
interposta pela Municipalidade de Suzano. Retificação do v.
acórdão - Acolhimento dos embargos de declaração, sem efeito
modificativo do julgado, quanto ao mais.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, para correção
do erro material.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por JULIANA
GONÇALVES DE LIMA AMARAL contra o v. acórdão de fls. 599/615,
que, por votação unânime, negou provimento tanto ao recurso de apelação da
Municipalidade, bem como ao reexame necessário.
Requer o acolhimento dos presentes embargos declaratórios
a fim de sanar erro material constante às fls. 614 do v. acórdão, onde está
expresso “nego provimento ao recurso de apelação da Fundação Casa”, eis
que o recurso foi interposto pela Municipalidade e a Fundação Casa não é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004760-73.2018.8.26.0606/50000 -Voto no
3
parte no presente feito.
É o breve relatório.
Em primeiro lugar, observo que estes embargos de
declaração foram interpostos na vigência do Código de Processo Civil de
2015 e se referem a v. acórdão também proferido na vigência de mencionado
diploma legal e é sob esta ótica que serão analisados.
São cabíveis embargos de declaração nos casos em que
observadas as hipóteses previstas no art. 1023 do CPC/2015, que demandam
a presença de erro, obscuridade, contradição ou omissão no julgado.
No caso, de rigor o acolhimento dos presentes embargos
declaratórios a fim de sanar erro material, pois este se evidencia na medida
em que, às fls. 614 do acórdão embargado, onde deveria constar “nego
provimento ao recurso de apelação da Municipalidade”, consta “ nego
provimento ao recurso de apelação da Fundação Casa”.
A correção faz-se necessária afinal o recurso voluntário foi
interposto pela Municipalidade de Suzano, e não pela Fundação Casa, que
não é parte no presente feito.
Impõe-se, assim, a integração do julgado para retificar o
trecho
constante
às
fls.
614,
FAZENDO-SE
CONSTAR
EXPRESSAMENTE, “NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE
APELAÇÃO DA MUNICIPALIDADE DE SUZANO”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004760-73.2018.8.26.0606/50000 -Voto no
4
Diante do exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO, apenas com correção do erro material, sem efeitos
modificativos, quanto ao mais.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relatora